Tribunal: TJMT
Processo: 1017275-56.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017275-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WENDER HERMESON DA SILVA - CPF: 616.153.581-53 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO – NEGATIVA DE RELAÇÃO – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE PRESTAÇÃO EM MORA – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – PAGAMENTO NO CURSO DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Contrato nº 0044209249 originado da mora no pagamento de prestações advindas do contrato originário havido entre as partes.

Renegociação da qual a parte autora/reclamante não só tinha conhecimento como delas anuiu.

Inexistência de ato ilícito.

Não comprovação de dano moral.

Pagamento das prestações objeto do contrato nº 0044209249 no curso da tramitação processual, quando já distribuída a inicial e indeferido o pedido formulado em sede de tutela de urgência.

Declaração de inexistência do débito objeto do citado contrato que se impõe, frente ao documento juntado pela parte recorrente aos autos.

Sentença que comporta parcial reforma.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Por todo o exposto
,
OPINO pela

IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que o contrato nº 44209249 não foi por ele pactuado e que em razão de tais cobranças experimenta danos morais passíveis de indenização.

Pede ao final a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e a declaração de inexistência do débito referente ao contrato nº 44209249.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando o não conhecimento do recurso na medida em que postula a declaração de inexistência do débito objeto do contrato nº 44209249, eis que se trata de inovação recursal e, no mérito a manutenção da sentença objeto do presente recurso e em caso de condenação que seja fixado montante em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte ao recorrente.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Não assiste razão à preliminar agitada em contrarrazões pela parte recorrida.

Com efeito, o pedido não se dissocia daquele formulado na petição de ingresso, o qual pleiteada
“Seja Declarado a inexistência da relação contratual entre as partes no que concerne o CONTRATO DO COVID PEÇAS de nº 0044209249, extinguindo a cobrança indevida no valor de R$2962,48 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos);”
.

Logo, ao pleitear na inicial a declaração de inexistência da relação jurídica, implicitamente alcança a declaração do débito formulado agora em grau de recurso, eis que na hipótese o débito negado se originaria da relação negada.

Esse o fundamento que afasta a preliminar agitada e autoriza o conhecimento do recurso em sua integralidade.

DO MÉRITO

A parte recorrente se volva contra a sentença prolatada pelo juízo
a quo
almejando o reconhecimento de situação caracterizadora de dano moral a fim de que seja a recorrida condenada, bem como que seja declarada a inexistência do débito objeto do contrato questionado, qual seja, contrato nº 0044209249.

Atento ao ônus da prova a parte recorrida, por ocasião de sua defesa apresentou situação capaz de ensejar o afastamento das alegações vertidas na inicial, qual seja, de que o contrato não fora pactuado, bem assim de que houve dano moral.

A prova dos autos foi analisada pelo juízo prolator da sentença na medida do que consta dos autos, tendo sido demonstrado que o referido contrato se dirige, exclusivamente às prestações vencidas que originaram exatamente a renegociação do contrato originário.

Demais disso, não se vislumbra sob qualquer ótica e/ou ponto de vista circunstância capaz de caracterizar a existência do aventado dano moral.

A própria parte recorrente, em sua petição de ingresso reconhece a existência de prestações em atraso naquela ocasião, o que por si só autorizaria a parte recorrida/reclamada a adotar medidas em consequência da mora verificada, todavia, houve entre as partes a pactuação de renegociação com o fim de manter a regularidade processual sem prejuízo às partes.

Frise-se, não há nos autos a existência de conduta ilícita o que conduz ao pronto afastamento de dano moral.

Registre-se, ademais, que o só fato de realizar cobranças não enseja, de modo exclusivo a caracterização do dano extrapatrimonial.

Competia à parte recorrente a prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito, ainda que aplicável aos autos a inversão do ônus da prova, eis que referida medida processual não exclui de modo absoluto a necessidade de que a parte promovente, aqui reclamante, apresentasse o mínimo de prova acerca dos fatos que sustenta.

E exatamente nesse sentido é que não trouxe aos autos a comprovação de qualquer mínima hipótese caracterizadora de dano moral.

Já no que tange ao pleito declaratório formulado, é de se reconhecer a sua procedência.

Importa verificar que o objeto do contrato questionado entre as partes reside exatamente nas prestações vencidas e então inadimplidas (prestações de nº 29 e 31).

Tal fato inclusive é reforçado pela parte recorrida/reclamada ao aduzir que o instrumento contratual objeto da presente demanda se refere, exclusivamente, a tais prestações.

De ver-se, contudo, que após a distribuição da presente demanda ocorrida em data de 11/abril/2023 a parte recorrente, já no curso da demanda realizou o pagamento das citadas prestações, tal o que indica o documento agora carreado aos autos (Id. nº 174511291) no qual constam os boletos de cobrança referentes às prestações de nº 29 e 31 juntamente com o comprovante de pagamento.

Assim, ainda que realizado o pagamento em meio ao curso do processo, tal fato é suficiente para verificar que a parte recorrente reconhecia a existência do débito e implementou o pagamento por meio de boleto cuja emissão é da própria instituição recorrida.

Logo, uma vez satisfeita a obrigação que originava o citado contrato a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, porquanto se tratava de obrigação dirigida única e exclusivamente às citadas prestações.

Destarte, entendo por suficiente a prova dos autos para o fim de reconhecer a insubsistência da cobrança operada no contrato nº 0044209249, eis que conforme o documento de Id. nº 174511291 houve o pagamento do objeto do citado instrumento contratual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos, tão só para declarar a inexigibilidade do débito objeto do contrato nº 0044209249 em razão da comprovação do pagamento (Id. nº 174511291).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatívios nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023